Tribunal: TJSP
Processo: 2277951-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Decisão de 1o grau: "[...]. Por mais que se esforce em elucubrações, sobreditas hipóteses para a concessão da tutela de evidência não estão presentes no caso vertente. Daí, fica indeferida. [...]." – Inconformismo do autor/agravante – Pretensão para que as rés/agravadas efetuem o imediato estancamento das cobranças indevidas, com a exclusão imediata das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória – Decisão de 1o grau: "[...]. Por mais que se esforce em elucubrações, sobreditas hipóteses para a concessão da tutela de evidência não estão presentes no caso vertente. Daí, fica indeferida. [...]." – Inconformismo do autor/agravante – Pretensão para que as rés/agravadas efetuem o imediato estancamento das cobranças indevidas, com a exclusão imediata das taxas denominadas TUST e TUSD e em encargos setoriais da base de cálculo do ICMS cobrado nas faturas de energia elétrica do autor/agravante - Possibilidade.

ICMS – Tarifas de uso do sistema de distribuição (TUSD) e de transmissão de energia elétrica (TUST) – Decisão agravada que indeferiu a tutela antecipada – Impossibilidade - Suspensão do processo que não impede a apreciação de liminar, dada a demonstração do impacto financeiro na conta do agravante, aliado ao risco na espera de apreciação do pedido somente após o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2246948-26.2016.8.26.000 - Preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, como indispensáveis à concessão da medida: "periculum in mora" e "fumus boni iuris".

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. STJ – Decisão de 1o grau, reformada – Recurso de agravo de instrumento, provido.